Tribunal: STF
Processo: ARE 1332494
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado (eDOC 3, p. 16):
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEI DA TRANSPARÊNCIA. MUNICÍPIO. AUSÊNCIA DE INTERESSE FEDERAL DIREITO. REGULARIZAÇÃO. PERDA DE OBJETO. 
    1. A violação da legislação nacional, no tocante à implantação de portal da transparência por Município, não é questão. que suscite.. interesse jurídico direto da União ou viabilize a atuação processual cio Ministério Público Federal.
    2. A regularização da situação, posteriormente ao ajuizamento da ação, é fundamento adicional que, sem prejuízo do anterior, basta à confirmação da extinção do processo sem resolução do mérito, pois eventual interesse jurídico na ação deixou de existir a partir de então.
    3. Apelação e remessa oficial desprovidas.” 
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 3, p. 74).
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5°, XXXV; 93, IX; 109, I; 127 e 129, III, da Constituição da República. 
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que ”é evidente que o descumprimento pelo municípios dos dispositivos atinentes ao acesso à informação constitui violação que ultrapassa a esfera municipal e estadual, ferindo frontalmente interesses jurídicos relativos à esfera federal. Isso porque, a União possui interesse e o dever de fiscalizar a destinação dos recursos transferidos aos municípios” (eDOC 3, p. 126).
    Alega-se, ademais, que “ao se negar a emprestar ao julgado a completude pleiteada pelo Parquet, bem como deixar de prestar os necessários esclarecimentos às questões postas a juízo, o acórdão contra o qual ora se insurge nitidamente violou o art. 5°, XXXV, bem como o inciso IX do art. 93, ambos da Constituição Federal” (eDOC 3, p. 123).
    A Vice-Presidência do TRF da 3ª Região inadmitiu o recurso extraordinário por vislumbrar que a violação invocada, depende da interpretação de dispositivos infraconstitucionais, o que configura hipótese de ofensa reflexa à Constituição Federal, não legitimando interposição do apelo extremo (eDOC 3, p. 150-151).
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar. 
    Quando do julgamento da apelação, o Tribunal de origem asseverou (eDOC 3, p. 13): 
    “Pretendeu-se na presente ação civil pública que o Município de Ipiguà regularizasse as pendências encontradas e promovesse a correta implantação do Portal de Transparência, atendendo ao disposto na LC 131/2009 (artigos 48-A, II, e 52 a 58) e na Lei 12.527/2011 (artigos á°, §1°, b, 10, § 2°, e 30, [H), assim, permitindo a fiscalização dos recursos federais repassados à municipalidade.
    A ação encontra-se baseada em irregularidades constatadas ainda no ano de 2015 e que geraram a recomendação, pelo MPF, de regularização pelo Município (f. 10/71). Sem manifestação do ente municipal (f. 73/6), o parque! reconheceu, em 10/06/2016, o descumprimento da recomendação (f. 77/81), ajuizando a presente ação em 08/08/2016 (f. 02). 
    Não houve manifestação de eventual interesse jurídico da União no feito.
    Embora a suspensão do repasse de verba federal, nos termos da I,C 131/2009, de caráter nacional, seja de interesse da União, o mesmo não ocorre no tocante à discussão da existência da causa legal motivadora de tal restrição. De fato, não interessa juridicamente à União discutir se o Município descumpriu a lei da transparência, ao deixar de instituir o respectivo portal eletrônico, ou se tal comportamento encontra-se respaldado em justificativa escusável. 
    Eventual violação da legislação nacional pelo Município não afeta interesse federal direito, concreto e específico, competindo a respectiva apreciação à Justiça Estadual, já que presente interesse direto, típico e específico do ente político local, correspondendo, pois, à atribuição do Ministério Público Estadual.”
    Da leitura dos termos do acórdão impugnado, observa-se que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que tange à ausência de interesse federal, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos e a reanálise da legislação infraconstitucional, de modo a inviabilizar o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF e a ausência de ofensa direta ao texto constitucional. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A mera alegação alegação de existência de interesse de um dos entes enumerados no art. 109, I, da Constituição Federal não enseja o deslocamento da competência para a Justiça Federal. II – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1303634-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 19.03.2021)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 11.09.2020. AUSÊNCIA DE REPASSE DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO INSS. ALEGAÇÃO DE INTERESSE DO INSS NO JULGAMENTO DA LIDE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL NÃO CONFIGURADA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGROVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. É firme o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a mera alegação de existência de interesse de um dos entes enumerados no art. 109, I, da Constituição, não é suficiente para promover o deslocamento da competência para a Justiça Federal. 2. Para divergir da conclusão adotada pelo tribunal a quo seria necessário analisar o reexame de fatos e provas da causa, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1268707-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 25.03.2021)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA E O DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEGITIMIDADE. SÚMULA/STF 279. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. OFENSA REFLEXA. PRECEDENTES.AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - A legitimidade do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA e o do Ministério Público Federal para atuação em ação civil pública na qual se discute licenciamento ambiental e a consequente competência da Justiça Federal é matéria que exige o reexame do contexto fático-jurídico da causa e da legislação processual infraconstitucional. Súmula 279/STF. Precedentes. III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa ( art. 1.021, § 4°, do CPC).” (RE 1061773-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 13.06.2018)
    Ademais, observa-se que o entendimento do juízo a quo não diverge da jurisprudência desta Corte que é firme no sentido de que a mera alegação de existência de interesse de um dos entes enumerados no artigo 109, inciso I, da Constituição Federal, não enseja o deslocamento da competência para a Justiça Federal. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. DESLOCAMENTO DE COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA FEDERAL. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DA UNIÃO, DE AUTARQUIA OU DE EMPRESA PÚBLICA PARA INTEGRAR A LIDE. MERA ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE INTERESSE DE UM DESSES ENTES. INSUFICIÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO FUNDAMENTADO NOS ELEMENTOS FÁTICO-PROBATÓRIOS DOS AUTOS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE nº 757.952/PR-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 28/10/13). 
    Quanto à obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, o acórdão recorrido está devidamente fundamentado, ainda que vá de encontro aos interesses do Recorrente. Nesse sentido, ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.08.2010, o Plenário desta Corte assentou a repercussão geral do Tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.
    Por fim, no julgamento do ARE-RG 748.371, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º.08.2013 (Tema 660), o Plenário desta Corte assentou que não há repercussão geral quando a alegada ofensa ao princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que torna inadmissível o recurso extraordinário, como no caso dos autos.
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do CPC c/c o art. 21, §1º, RISTF. 
    Publique-se. 
    Brasília, 10 de agosto de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente